Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-81.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Insuficiência de preparo recolhido pelo réu. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações das autoras/apelantes. Contrato de seguro hígido. Possibilidade de restituição de valores findo o prazo contratual para o resgate. Valor a

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Insuficiência de preparo recolhido pelo réu. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações das autoras/apelantes. Contrato de seguro hígido. Possibilidade de restituição de valores findo o prazo contratual para o resgate. Valor a ser restituído que deve observar os termos contratados. Honorários advocatícios a cargo das autoras, ante a maior sucumbência, bem como ao princípio da causalidade. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.